Tribunal: STF
Processo: HC 82489
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Para que o "habeas corpus" não venha a
prestar-se como via de recurso contra decisão em recurso especial
sob o exclusivo fundamento de esta se fundar em reexame de prova, é
necessário que, realmente, a motivação deste, de modo manifesto, se
funde em reapreciação dos elementos probatórios em que se baseou o
aresto objeto do recurso especial.
- No caso, não é isso o que
ocorre. O que houve foi a qualificação jurídica de fato certo, o que
dá margem ao cabimento do recurso especial.
"Habeas corpus"
indeferido.